Tribunal: TJDFT
Processo: 0701650-29.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701650-29.2024.8.07.0002 RECORRENTE: DEISIELE MACIEL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Fração. Dano moral. 1 - Os depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, na delegacia e em juízo, corroborado pelas declarações da vítima na delegacia – de que a ré a agrediu, fazendo com que caísse no chão - e laudo de exame de corpo de delito que atestou as lesões no corpo da vítima, compatíveis com seu relato na delegacia, são provas suficientes do crime de lesão corporal contra mulher. 2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base. 3 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS). 4 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e condições econômicas do ofensor, e do ofendido. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização. 5 - Apelação provida em parte. A recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 129, § 13, do Código Penal, requerendo a absolvição pelo delito de lesão corporal sob o argumento de ausência de materialidade e de autoria. Defende que não foram produzidas provas suficientes e aptas a demonstrar que as lesões foram causadas pela insurgente, embora exista exame de corpo de delito realizado na vítima atestando que sofreu lesões contundentes. Sustenta que a condenação foi lastreada em depoimentos de testemunhas indiretas (policiais) que não presenciaram os fatos. Afirma que a vítima não foi ouvida em juízo, o que configura violação ao princípio do contraditório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 129, § 13, do Código Penal, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A ré, em juízo, negou o crime e disse que "(...) ela e a vítima haviam se separado mais uma vez e que a vítima a procurou pedindo para reatarem, novamente; que ela sabia das medidas protetivas; que voltou com a vítima; que não a ameaçou; que brigaram novamente; que a vítima parte para cima dela e ela se defende; que nas 3 ocorrências foi a vítima quem partiu para cima dela.”. Os depoimentos, transcritos da sentença, estão de acordo com as mídias de gravação da audiência (IDs 64326665/7 e 64326683/4). Laudo de exame de corpo de delito concluiu que a vítima apresentava lesões contusas: “escoriação na mucosa labial superior esquerda; tênue equimose arroxeada no terço médio da face anterior do braço esquerdo; equimoses avermelhadas arredondadas no terço distal da face medial do antebraço esquerdo e escoriação linear no terço proximal da face posterior do antebraço esquerdo” (ID 64326323). As provas não deixam dúvidas de que a ré cometeu o crime de lesão corporal.” (ID 66505837). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora acerca da ausência de depoimento da vítima em audiência de instrução, provas extrajudiciais, testemunhas indiretas e validade dos depoimentos dos policiais em conjunto com os demais elementos de prova, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “ainda que a vítima não tenha comparecido na audiência de instrução, as suas declarações extrajudiciais foram devidamente amparadas por provas judicializadas (depoimentos das testemunhas) e por prova não repetível (exame pericial). 4. Reitero que os depoimentos das testemunhas - policiais e vizinha - não são de "ouvir dizer", como alega a defesa. O fato de não terem presenciado o fato principal não as qualifica como testemunhas indiretas, mas, sim, testemunhas diretas de fatos posteriores ao crime, aptas a corroborarem o ocorrido” (AgRg no AREsp n. 2.478.173/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024). Dessa forma, “o óbice da Súmula n. 83 do STJ impede o exame do recurso especial interposto tanto pela alínea "a" quanto pela "c" (AgInt no REsp n. 2.134.649/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015